Tribunal: TJSP
Processo: 1003759-72.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Plano de saúde - Contrato coletivo - Pedido de manutenção do pacto em favor de dependente da titular falecida durante o vínculo empregatício - Ilegitimidade passiva da ex-empregadora - Subsistência da relação jurídica entre os beneficiários e a operadora - Dependentes que fazem jus a manutenção do contrato, desde que assumam a integralidade do prêmio devido - Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 –

Ementa:
Plano de saúde - Contrato coletivo - Pedido de manutenção do pacto em favor de dependente da titular falecida durante o vínculo empregatício - Ilegitimidade passiva da ex-empregadora - Subsistência da relação jurídica entre os beneficiários e a operadora - Dependentes que fazem jus a manutenção do contrato, desde que assumam a integralidade do prêmio devido - Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 – Caso em que a operadora já incluiu o genitor como beneficiário por tempo indeterminado, na condição de pensionista de sua falecida esposa, situação que se estende ao menor por ele representado - Obrigação de reembolso dos valores pagos em razão da celebração indevida de novo contrato - Sentença mantida – Recurso não provido, com elevação da verba honorária de sucumbência (art. 85, 11, do CPC).